Tribunal: TJSP
Processo: 3006436-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LIMINAR. Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106. Agravada que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LIMINAR. Aplicação, no presente caso, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento, em 25/04/2018, do Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106. Agravada que comprovou o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.